Tribunal: TJDFT
Processo: 0727201-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALECIMENTO DE CREDORES. AUSÊNCIA DE SUCESSÃO PROCESSUAL. DECOTE DA IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é definida como uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepâcia) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna). Já o conceito de obscuridade pressupõe o prejuízo ao entendimento ou compreensão, dificultando o pleno exercício do direito à ampla defesa, não devendo ser confundido com a divergência entre os fundamentos adotados pelo julgado e a interpretação defendida pela parte.
3. Tendo sido analisada de forma clara e concatenada a matéria sobre a qual recaem os argumentos dos embargantes – necessidade de decote do crédito de titularidade dos exequentes falecidos e a fixação de honorários sucumbenciais –, restam afastados os vícios apontados.
4. O alegado descompasso entre o entendimento adotado pelo órgão jurisdicional e os argumentos trazidos pelas partes ou a redação de determinadas disposições normativas não se amolda ao conceito de contradição. Denota, na verdade, a velada pretensão de reexame, intento que reclama a interposição de via recursal distinta.
5. Recurso conhecido e desprovido.